Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725615-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERVASIO PINTO DE MESQUITA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor GERVASIO PINTO DE MESQUITA (Id. 76336230) contra a decisão de Id. 75962585, que não conheceu da apelação interposta pelo autor, em razão da intempestividade. Em suas razões de embargos, o autor alega que a decisão restou omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor. Alega que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que o magistrado só pode indeferir o benefício mediante decisão expressa e fundamentada, com elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Ressalta que a omissão da decisão quanto à análise do pedido de gratuidade deve ser interpretada como deferimento tácito do benefício, com consequente suspensão da exigibilidade dos honorários. Aduz que o pagamento do valor fixado a título de honorários sucumbenciais comprometeria integralmente a sua subsistência e de sua família, colocando-o em risco de execução judicial permanente, situação absolutamente incompatível com a sua dignidade e com o direito de acesso à justiça. Ressalta que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual deve ser analisado nesse momento processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas pelo banco réu no Id. 76619723, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento está condicionada à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal se omite em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Em suas razões de embargos, o autor sustenta que, embora a apelação tenha sido considerada intempestiva, o pedido de gratuidade de justiça nela contido não foi apreciado, o que configura omissão. Assiste razão ao autor embargante. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferido despacho no Id. 75351076 determinando a emenda do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, com a apresentação de documentos comprovando sua hipossuficiência. Por seu turno, o autor comprovou o recolhimento das custas processuais nos Ids. 75351079 e 75351080. No Id. 75351081 foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC. O autor interpôs apelação no Id. 75351108 e apresentou documentos requerendo, entre outras questões, a concessão da gratuidade de justiça. Por seu turno, foi proferida a decisão de Id. 75962585 por esta Relatoria não conhecendo do recurso por intempestividade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Ao final, em razão da sucumbência recursal, majorou os honorários fixados em desfavor do autor no percentual de 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC). Por conseguinte, o autor opôs os presentes embargos declaratórios e apresentou documentos, alegando que houve omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo Juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a renda familiar auferida pela agravante é suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, não há razão para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste TJDFT, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638789, 07305076220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. No presente caso, verifica-se que o autor instruiu o feito com contracheques referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025, em que comprova remuneração mensal bruta no valor de R$15.054,90 (Id. 76336231); declaração de hipossuficiência (Id. 76336232); despesas com medicamentos (Id. 76336233); despesas com saúde e educacionais de terceiro (Ids. 76336235 e 76336236); declaração de imposto de renda de 2024 (Id. 76336236) e gastos com pensão alimentícia (Id. 76336240). Dessa forma, verifica-se que o autor aufere renda elevada, considerando a média da população. Os gastos apresentados não são capazes de atestar a hipossuficiência do autor, uma vez que demonstram despesas cotidianas da parte. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, valor muito inferior aos rendimentos brutos do autor apelante. Assim, considerando que consta nos autos prova de que o autor apelante aufere renda elevada, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o autor apelante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Assim, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora